Tribunal: STF
Processo: ARE 761499
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. COMPROVAÇÃO DE GARANTIA. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE NOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 



    A petição de agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão ora agravada. Nesses casos é inadmissível o agravo, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    Ademais, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso (art. 739-A, § 1º, do Código de Processo Civil, incluído pela Lei nº 11.382/2006).



    A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, o reexame dos fatos e do material probatório contantes dos autos, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.